Tribunal: TJES
Processo: 0010245-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010245-04.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL – AUTORA DEPENDENTE DE PENSIONISTA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2.
Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3
. A teor do que prescreve a Lei Complementar nº 282/04, verifica-se que a recorrente não se enquadra nas hipóteses de dependência. Assim, a situação por ela experimentada, ou seja, de pagamento de pensão em virtude do falecimento da Sra. Aldira, outrora pensionista de seu marido, o falecido José Ivo Gomes, não possui respaldo legal.

4.
Ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, independentemente da alegação de dependência econômica, não havendo previsão legal para a situação em que se enquadra a recorrente, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010245-04.2020.8.08.0024

APELANTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA, representada por LOUIZIANIA GOMES THOMAZ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA, representada por LOUIZIANIA GOMES THOMAZ
contra a r. sentença de fls. 71/74-verso que, nos autos da
ação
ordinári
a
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
–
IPAJM
, julgou improcedente o pedido exordial.

Em suas razões, às fls. 74/87, aduz a recorrente, em síntese, que (i) faz
jus
a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) teve seu direito de defesa cerceado pela não produção das provas requeridas; e (ii) reconhecendo-se a dependência econômica da curatelada perante o falecimento da pensionista que detinha a curatela, surge, impreterivelmente para o Estado a obrigação de prover a garantia de todos os direitos que essa relação jurídica alberga, inclusive para fins previdenciários.

Contrarrazões às fls. 101/105.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 4947632, manifestou pela ausência de interesse de intervir no feito.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Trata-se, na origem, de a
ção
o
rdinária
ajuizada pela ora recorrente, incapaz, em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, alegando, em síntese, que desde o seu nascimento, quando foi abandonada na maternidade por seus pais, a Sra. ALDIRA COLETA GOMES e sua família acolheram a autora em sua casa, e a trataram como se filha biológica fosse.

Relata que é absolutamente incapaz, sendo representada pela Sra. ALDIRA COLETA GOMES até a data do seu óbito, em 17/05/2020 e que diante de tal situação, foi protocolada ação para substituição de curadora (nº 00299509020178080024), onde foi concedida a substituição da curatela em favor da Sra. LOUIZIANIA GOMES THOMAZ.

Argumenta que a antiga curadora era pensionista do segurado JOSÉ IVO GOMES, falecido na década de 70, e os valores percebidos a título de pensão eram revertidos em favor da pensionista e da interditada durante anos, sendo certo que a autora depende de tais valores para sobreviver.

Basicamente diante de tais argumentos, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata concessão da pensão por morte.

Ao receber a inicial, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, pronunciamento em face do qual foi interposto agravo de instrumento, o qual restou desprovido por esta c. Terceira Câmara Cível.

Após regular tramite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Contra esta decisão foi interposto o presente apelo, o qual passo agora a analisar.

Pois bem.

De início, verifico que a parte autora faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, diante dos documentos acostados à exordial de origem e ao recurso de apelação.

Sustenta, também, a recorrente, que teria ocorrido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, de modo que faria necessária a produção de prova técnica pericial e depoimento pessoal das partes.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido é como se situa o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_____________________

“[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Ao compulsar os autos, observo que o magistrado
a quo
, como dito, consignou que as provas já produzidas nestes autos se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, de modo tal que a hipótese permitia o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, é que vislumbro que o simples fato de o juízo primevo haver julgado antecipadamente a lide não é capaz de dar ensejo à nulidade do seu pronunciamento judicial de mérito, como pretende a apelante.

No que se refere ao mérito propriamente dito, a teor do que prescreve a Lei Complementar nº 282/04, verifica-se que a recorrente não se enquadra nas hipóteses de dependência, pois a situação por ela experimentada, qual seja, de pagamento de pensão em virtude do falecimento da Sra. Aldira, outrora pensionista de seu marido, o falecido José Ivo Gomes, não possui respaldo legal. Veja-se:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

III - o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

IV - os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

V - os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.

É de se registrar que o segurado (José Ivo Gomes) faleceu nos idos de 1966, ou seja, antes mesmo da ora apelante sequer ter nascido (21/08/1971). Assim, a recorrente não estava sob a guarda do servidor segurado ou dele era diretamente dependente.

Destarte, independentemente da alegação de dependência econômica, não havendo previsão legal para a situação em que se enquadra a recorrente, impõe-se a manutenção da sentença.

Em casos semelhantes, assim decidiu o Eg. Tribunal de Justiça Mineiro:

ADMINISTRATIVO Pedido de pensão por morte de ex-servidor estadual - Filho maior de vinte e um anos - Prova pericial - Invalidez superveniente ao óbito e à maioridade - Percebimento de auxílio-doença - Ausência de demonstração dos pressupostos ensejadores do direito ao benefício previdenciário - Pedido julgado improcedente - Recurso desprovido. 1 - A invalidez prevista no art. 7º, I, da Lei Estadual nº. 9.380/86, como requisito para a concessão de pensão por morte a filho maior de vinte e um anos de ex-servidor estadual deve ser aferida à época do falecimento do instituidor do benefício previdenciário. 2 - Se o recorrente, embora menor ao tempo do óbito do seu genitor, alcança a maioridade, tornando-se plenamente capaz, é supervenientemente acometido de patologia que o invalida, ou seja, após os vinte e um anos e também depois da morte do segurado, não faz jus à reinclusão na qualidade de beneficiário da pensão. 3 -
Inexiste ordem legal capaz de viabilizar o pagamento da pensão por morte a dependente da pensionista, eis que o benefício por ela recebido até a data do seu óbito não se transfere a terceiros.
4 - Evidenciado que o apelante já percebe auxílio custeado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, resta afastada a situação de desamparo, assim como a dependência necessária à caracterização do direito à pensão por morte do genitor. (TJMG; APCV 2760939-49.2006.8.13.0024; Belo Horizonte; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 31/01/2012; DJEMG 10/02/2012)

_______________________________________________________

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
PENSIONISTA DE EX-SEGURADO. INCLUSÃO DE
DEPENDENTE DA PENSIONISTA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. Não é nula a sentença que utiliza de fundamentos coerentes para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
A Lei Estadual 10. 366/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, assegura os serviços de assistência à saúde aos segurados e seus dependentes. Não existindo previsão na legislação específica para a inclusão de dependente de dependente no Regime Próprio de Previdência Social, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
(TJMG; APCV 0914558-57.2007.8.13.0134; Caratinga; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 18/05/2010; DJEMG 20/08/2010)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para deferir o benefício da assistência judiciária à parte autora.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)